Tribunal: TJMT
Processo: 0041285-97.2019.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0041285-97.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Corrupção de Menores, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADENIS ARTUR GONCALVES (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADENIS ARTUR GONCALVES (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ODAIR JOSE SANTANA BACA - CPF: 786.143.411-72 (VÍTIMA), BENEDITO DO CARMO LIMA LEITE - CPF: 823.690.621-34 (VÍTIMA), SANDRIELL DA SILVA BACA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS - ROUBO MAJORADO [PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO], RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA - PROVAS INSUFICIENTES DA CORRUPÇÃO DE MENOR, DA RECEPTAÇÃO E DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, JUS À FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO DE PENA PELA TENTATIVA E REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
DA CORRUPÇÃO DE MENOR E DA RECEPTAÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA CULPOSA, AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO, APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) PELA TENTATIVA DE ROUBO E ESTABELECIDO REGIME INICIAL SEMIABERTO -
RECURSO MINISTERIAL – NEGATIVAÇÃO DE ANTECEDENTES, CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE E CULPABILIDADE, AUMENTO DA PENA-BASE EM 1/6 (UM SEXTO), NÃO COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE AGRAVANTE A ATENUANTE - PEDIDO DE EXASPERAÇÃO DAS PENAS -
LOCALIZ
AÇÃO DO VEÍCULO ROUBADO EM PODER DO APELANTE -APOSSAMENTO INDUZIDO - COMPROVAÇÃO DO ATO DE RECEPTAR - DESCONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA ILÍCITA DO BEM - ÔNUS DA DEFESA - ARESTOS DO TJMT -

PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE
NA TENTATIVA DE ROUBO
INCONTROVERSA - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES E ADOLESCENTE - DESCONHECIMENTO DA IDADE INVEROSSÍMIL -
CORRUPÇÃO DE MENOR CARACTERIZADA - DECISÃO DO TJMT - CONDENAÇÃO MANTIDA - EMPREGO DE ARMA DE FOGO - DECLARAÇÃO DA VÍTIMA, POLICIAIS E CONFISSÃO DO APELANTE - ARMA DESMUNICIADA - IRRELEVÂNCIA - ENTENDIMENTO DO STF -
REDUÇÃO PELA TENTATIVA - ENTRADA DOS AGENTES NA RESIDÊNCIA E ANÚNCIO DO ROUBO -
INTER CRIMINIS
- FRAÇÃO 1/2 (METADE) PERTINENTE - JULGADOS DO TJMT E TJDFT - REGIME - CONDENAÇÃO SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA E REINCIDÊNCIA - REGIME INICIAL SEMIABERTO OBSTADO - ENTENDIMENTO DO STJ - UMA CONDENAÇÃO - MAUS
ANTECEDENTES
E
REINCIDÊNCIA -
BIS IN IDEM
- ACÓRDÃO DO TJMT -
CONDUTA SOCIAL
E
PERSONALIDADE
NÃO SE CONFUNDEM COM ANTECEDENTES CRIMINAIS - ARESTO DO TJMT - AUSÊNCIA DE EXTREMA GRAVIDADE A NEGATIVAR A CULPABILIDADE - FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) - INEXISTÊNCIA DE PERCENTUAL FIXO - ORIENTAÇÃO DO STJ - PENA-BASE PRESERVADA - REINCIDÊNCIA ÚNICA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA IGUALMENTE PREPONDERANTES - COMPENSAÇÃO INTEGRALMENTE - PREMISSA DO STJ E TJMT - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - ARESTO DO TJDF - RECURSOS DESPROVIDOS.

A localiz
ação do veículo roubado em poder do apelante induz seu apossamento e mostra-se suficiente para comprovar o ato de receptar [conduzir] objeto ilícito, em proveito próprio ou alheio, de modo a lhe impor o ônus de provar o desconhecimento sobre a procedência ilícita do bem. (TJMT, AP N.U 0001414-33.2017.8.11.0009)

A corrupção de menor caracteriza-se
“independente da prova da efetiva corrupção, por se tratar de delito formal”
(STJ, Súmula 500). Em outras palavras, a participação de criança ou adolescente com sujeito penalmente responsável, por si só, configura o delito previsto no art. 244-B do ECA, independentemente da comprovação de que tenha sido efetivamente corrompido (TJMT, Ap no 44278/2018)

A
majorante
do emprego de arma de fogo
“subsiste ainda que a arma não seja apreendida e periciada ou que esteja
desmuniciada
, bastando que haja provas de que o agente tenha se valido do artefato para a consecução do delito, coagindo a vítima a permitir a consumação da subtração”
(STF, RE com Agravo no 1.263.223/MG).

Mostra-se pertinente
“a fixação da fração redutora em 1/2 (metade) quando evidenciado que o agente percorreuum iter criminis intermediário entre os atos de execução e a consumação do crime”
(TJMT, N.U 0002548-17.2016.8.11.0111 -).

A condenação superior a 4 (quatro) anos de reclusão, a existência de circunstância judicial negativa e a reincidência do apelante obstam o regime inicial diverso do fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘b’ e § 3o).

A condenação não pode
“servir concomitantemente para exasperar a pena basilar na primeira fase (maus
antecedentes
) e agravar a reprimenda na segunda etapa (
reincidência
)”
, sob pena de
bis in idem
(TJMT, N.U 0006271-85.2018.8.11.0010).

A
“
conduta social
e a
personalidade
do agente não se confundem com os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios - referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito -, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu”
(TJMT, N.U 0046793-58.2018.8.11.0042).

Inexistindo elementos concretos a indicar maior reprovabilidade da conduta para além daquela já prevista no tipo penal, mostra-se impertinente a valoração desfavorável da
culpabilidade
(TJMT, N.U 0033988-39.2019.8.11.0042).

A
“legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o
aumento
da
pena-base
em razão do reconhecimento de uma circunstância judicial desfavorável, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias e quantificar a pena”
, consoante orientação do c. STJ (HC no 605.628/SP).

O c. STJ e esta e. Câmara possuem entendimento de que a reincidência única, seja ela específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes (STJ, AgRg no HC no 520151/SP; HC no 524452/SP; TJMT, N.U 0011305-71.2020.8.11.0042).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RESE no 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No 0041285-97.2019.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

ADENIS ARTUR GONÇALVES

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

ADENIS ARTUR GONCALVES

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e por ADENIS ARTUR GONÇALVES

contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 601058 – PJe 0041285-97.2019.8.11.0042), que o condenou por tentativa de roubo majorado [pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] e corrupção de menor, em concurso formal, e receptação, em concurso material, a 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado

– art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, c/c art. 14, II, do CP e art. 244-B do ECA c/c art.

70 do CP e art. 180 c/c art. 69, ambos do CP – (fls. 251/287).

A 7a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que: 1) o apelado
“é contumaz nas práticas de graves delitos, justificando o reconhecimento da reincidência específica e dos maus antecedentes”
; 2)
“a folha de antecedentes criminais atesta de maneira negativa a conduta social e a personalidade”
do apelante, a justificar a negativação destas circunstâncias; 3)
“a culpabilidade deve ser valorada negativamente, haja vista a forma demasiadamente violenta com que ADENIS consumou os crimes de receptação e tentativa de roubo majorado”
; 4) a pena-base comporta elevação em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativada; 5) a reincidência específica e a atenuante da confissão espontânea não poderiam ser compensadas integralmente.

Requer o provimento para que sejam exasperadas as penas do apelado
.

Prequestiona o
art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, art. 180 e art. 70, todos do CP
bem como o art. 244-B do ECA (fls. 325/347).

ADENIS ARTUR GONÇALVES afirma que: 1) não haveria provas da corrupção de menor;

2)
“não tinha ciência da procedência ilícita do veículo e não agiu com dolo”
quanto à receptação; 3) inexistiriam provas do emprego de arma de fogo, a afastar a majorante; 4) o roubo
“permaneceu muito distante da consumação”
, a ensejar
“a aplicação da máxima redução da pena”
pela tentativa; 4) faria jus a regime inicial diverso do fechado.

Pede o provimento para que seja absolvido da corrupção de menor e da receptação ou desclassificada [a receptação] para modalidade culposa, afastada a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, aplicada a fração de 2/3 (dois terços) pela tentativa de roubo e estabelecido regime inicial semiaberto.

Prequestiona os
“artigos 1o, III, 5o, LIV, LV e art. 93, IX, todos da CF”
,
“artigo 14, II, artigo 33, ‘b’ e ‘c’ e § 3o e artigo 59, todos do Código Penal; artigo 155, 156 e 386, II e V, todos do CPP”
, bem como as
“Súmulas 269 e 440 do STJ e Súmulas 718 e 719 do STF”
(fls. 381/403).

A 7a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ
e
ADENIS ARTUR GONÇALVES pugnam pelo desprovimento dos recursos opostos
(
fls. 350/369 e 410/431).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo defensivo e provimento parcial do recurso ministerial, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal: Roubo majorado, receptação simples e corrupção de menor. DO RECURSO DEFENSIVO: 1) Requestada absolvição do crime de receptação simples (art. 180, caput, CP) ou, subsidiariamente, desclassificação da conduta para sua modalidade culposa, em homenagem aos princípios do in dubio pro reo e da presunção de inocência, ante a ausência do elemento subjetivo necessário para a configuração do delito na sua modalidade simples (dolo), assim como em razão da ausência do conhecimento da origem ilícita do automóvel - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria comprovadas - [...] 2) Pleiteada absolvição da imputação do crime capitulado no artigo 244-B da Lei n.o 8.069/90, ao argumento da inexistência de prova legítima da efetiva corrupção do adolescente por parte do recorrente - Impossibilidade - A participação do menor no delito, juntamente com o agente imputável, restou sobejamente demonstrada, mormente pela confissão do próprio réu em juízo, roborada pela admissão extrajudicial do menor e pelas declarações e depoimentos das vítimas e testemunhas na sede policial e judicial - Outrossim, o delito previsto no artigo 244-B da Lei 8.069/90, por ser um crime de natureza formal, prescinde da efetiva prova da corrupção do menor (Súmula 500 do STJ). 3) Súplica pela exclusão da causa de aumento do emprego de arma de fogo (inc. I do §2o-A do art. 157 do CP) - Inconcessibilidade - [...] Na hipótese, malgrado a arma de fogo utilizada na ação criminosa não ter sido apreendida e, via de consequência, periciada, sua efetiva utilização restou comprovada por outros meios, sobretudo pelas declarações das vítimas (Sandrielli da Silva Baca e Odair Jose Santana baca) colhidas na polícia e em juízo, as quais foram categóricas em ambas as oportunidades em afirmar que a ação criminosa fora perpetrada com emprego ostensivo de arma de fogo, aliadas às informações repassadas pelos milicianos que atuaram no feito, não devendo, pois, afastar-se a causa especial de aumento pelo emprego de arma. 4) Requerida aplicação da causa de diminuição de pena alusiva à tentativa (art. 14, inc. II, do CP) no seu quantum máximo - Inadmissibilidade - O critério para a aplicação da redução pela tentativa decorre da apreciação do iter criminis percorrido pelo agente.” (RT 840/559) - Não obstante as alegações defensivas, verifica-se pelo conteúdo probatório carreado aos autos que o acusado e seus comparsas percorreram praticamente metade do iter criminis, ou seja, iniciaram os atos executórios, visto que adentraram à residência das vítimas e, mediante o emprego de arma de fogo, chegaram a anunciar o assalto, todavia, somente não lograram êxito no intento criminoso em razão de o filho da vítima Odair, que é policial militar e estava no local no momento dos fato, ter reagido, de modo que os assaltantes empreenderam fuga - Dessa forma, não se pode cogitar em diminuição maior da que foi estipulada pelo juízo sentenciante, qual seja: 1/2 (metade). 5) Almejada alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto - Inviabilidade - De acordo com o disposto na Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, a imposição do regime semiaberto aos reincidentes condenados destina-se apenas àqueles com pena inferior ou igual a 04 (quatro) anos, caso atendido o pressuposto de serem favoráveis as circunstâncias judiciais, circunstância que não se enquadra à hipótese - [...] DO RECURSO MINISTERIAL: 1) Requerido recrudescimento das penas basilares aplicadas aos delitos, ao sustentáculo de que os vetores judiciais da culpabilidade (receptação), antecedentes, conduta social e personalidade do agente devem ser valorados de forma negativa ao réu - Busca, também, a elevação da pena base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância inominada desfavorável - Parcial admissibilidade - A valoração das circunstâncias judiciais devem permanecer tal como efetuadas na sentença – Todavia, o critério empregado pela magistrada sentenciante para estipulação do quantum aumentativo em somente 1/8 (um oitavo) não se mostra proporcional às circunstâncias que envolvem o caso, de sorte que a fração de majoração aplicada para cada vetor judicial se mostra desproporcional e/ou irrazoável, além de não guardar simetria com o entendimento jurisprudencial emanado pela Corte Superior de Justiça [...] 2) Rogativa pela extirpação da compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência específica - Inadmissibilidade - [...] - Pelo desprovimento do apelo interposto pela defesa e, por outro lado, pelo parcial provimento do recurso acusatório, tão somente para elevar a fração aumentativa de pena para cada circunstância inominada do art. 59 do Código Penal para o patamar de 1/6 (um sexto), a fim de guardar simetria com o entendimento jurisprudencial emanado pela Corte Superior de Justiça, mantendo-se, no mais, incólume a decisão hostilizada.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - fls. 442/476).

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] RECEPTAÇÃO [...] 1a VÍTIMA BENEDITO:

[...] no período entre os dias 16.10.2019 e 19.10.2019, nesta urbe e comarca de Cuiabá, o denunciado ADENIS ARTUR recebeu em proveito próprio o veículo da marca fiat, modelo uno, cor branca, placa OAS-1245, de propriedade do ofendido Benedito, que sabia ser produto de crime de roubo à mão armada em concurso de pessoas. [...]

[...] ROUBO A MÃO ARMADA EM CONCURSO DE PESSOAS SOB A FORMA TENTADA – 2a VÍTIMA SANDRIELL:

Em concurso material, no dia 19 de outubro de 2019, por volta das 23:10 horas, no interior da residência da 2a vítima Sandriell, situado o bairro Parque Cuiabá, nesta urbe e Comarca de Cuiabá, mediante grave ameaça exercida com armas de fogo não apreendidas nos presentes autos, o denunciado DENIS ARTUR tentou subtrair para si bens que guarnecem a referida casa, de propriedade do mencionado ofendido e sua família. [...]

[...] CORRUPÇÃO DE MENOR:

Em concurso material, na mesma data (19.10.2019), horário, local e contexto fático, o denunciado ADENIS ARTUR corrompeu o adolescente Marcos da Silva Braga Filho, de 16 anos de idade, porque com ele praticou os crimes de receptação dolosa do carro da 1a vítima Benedito e de roubo a mão armada, sob a forma tentada, em prejuízo da 2a vítima Sandriell. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual requer a Vossa Excelência: [...] e) a condenação do denunciado ADENIS ARTUR nas penas do art. 180, caput (receber) c/c art. 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I e art. 14, II, ambos do CP c/c art. 244-B da Lei no 8.069/90 c/c art. 69, do CP.”
(Fânia Amorim, promotora de Justiça – fls. 12/18)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas de ADENIS ARTUR GONÇALVES, nestes termos:

“[...] DO ROUBO MAJORADO [...]

A materialidade encontra-se comprovada por intermédio do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 17); Boletim de Ocorrência (fls. 31/33 e 41/42); Termo de apreensão (fls. 21/22), Termo de Entrega (fls.45), bem como pelos depoimentos colhidos, em Juízo. [...]

No que concerne à autoria, tenho claro que recai sobre o Denunciado, pois, interrogado, em Juízo, não se eximiu da responsabilidade que lhe cabe na realização do delito, ora em análise, confessando a prática delitiva. [...]

A confissão do acusado encontra amparo nas demais provas produzidas na fase instrutória, especialmente pelos depoimentos do ofendido Odair José Santana Baca, que relatou o assalto, nos termos seguintes: [...]

Os policiais Joabe Ferreira Roque, e Jovanil José Teixeira, igualmente, confirmaram, em Juízo, que, após receberem a notícia do roubo, via CIOSP, localizaram o veículo em fuga e passaram a persegui-lo, até o momento que adentraram no matagal e desceram, atirando, contra a viatura, forçando o revide pelos policiais. Cito: [...]

Assim, diante de todo o acervo probatório carreado para o bojo dos autos, bem como a harmonia entre a confissão e os demais depoimentos carreados para o feito, entendo que restou incontestável a autoria levantada em desfavor do Acusado, já que sobejamente comprovada. [...]

No que tange à causa especial de aumento de pena por emprego de arma, e, em que pese a argumentação da Defesa que busca o afastamento dessa majorante, entendo que a instrução foi conclusiva pela sua comprovação.

Alega a Defesa que Acusado e comparsas usaram duas armas sem poder vulnerante, já que uma delas era réplica e outra se encontrava desmuniciada, versão que é trazida pelo réu quando interrogado em Juízo, já que diante da Autoridade Policial, optou por permanecer em silêncio.

No entanto, na contramão do que afirmou o acusado, estão os depoimentos dos policiais Joabe e Jovanil, que perseguiram o réu em fuga com seus companheiros, e realizaram sua detenção.

De acordo com os milicianos, que compromissados prestaram seus depoimentos por videoconferência na audiência instrutória, após a perseguição, os assaltantes pararam o veículo em que se encontravam numa região de mata, e desceram disparando contra os policiais que os perseguiam, que, por sua vez, revidaram o ataque, alvejando o denunciado na perna, e o infrator Marcos na mão.

Neste sentido, trago à baila, a transcrição de trechos do depoimento do policial Jovanil, que confirma a declaração do companheiro de farda Joabe [...]

Embora a arma não tenha sido apreendida, o que interessa ao caso vertente é que houve o uso da arma e foi suficiente para causar temor à vítima, e disparar contra os policiais durante a fuga.

Assim, e em que pese os reclamos da douta Defesa que advoga a tese, pela qual guardo respeitosa divergência, de que para o reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo seria imprescindível a apreensão do instrumento e a sua perícia, faço parte da corrente doutrinária e jurisprudencial que entende que, para o reconhecimento da qualificadora postulada, é irrelevante a apreensão da arma, desde que outros elementos façam certo o seu emprego. [...]

Dessa forma, não há como deixar de reconhecer a incidência das causas de aumento de pena previstas no concurso de agentes e emprego de arma para a tentativa de roubo praticado. [...]

Dessa forma, tendo reconhecido o concurso de agentes e emprego de arma de fogo, utilizarei a primeira causa de aumento de pena como circunstância desfavorável na primeira fase da sentença, e a última causa para majorar a pena-base, na terceira fase. [...]

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento consolidado de que o quantum de diminuição deve ser definido a partir da análise do iter criminis. A propósito, cito o ilustrativo precedente: [...]

No caso dos autos, dadas as circunstâncias provadas, o fato de que ante a reação de uma das vítimas, o acusado e comparsas fugiram sem subtrair qualquer bem, entendo que a redução deve ser pela metade da pena, pois apesar de nada levarem, realizaram a abordagem de uma vítima e chegaram a entrar na residência anunciando o assalto, e, diante da reação legítima da vítima, fugiram.

II – DO CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES: [...]

A materialidade encontra-se comprovada por intermédio do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 17); Boletim de Ocorrência (fls. 31/33 e 41/42); Termo de apreensão (fls.21/22), Termo de Entrega (fls.45), bem como pelos depoimentos colhidos, em Juízo. [...]

No que se refere à autoria, o Acusado, quando interrogado, na fase instrutória, negou qualquer participação no evento delituoso [...]

No meu sentir, é inegável que a justificativa apresentada pelo Réu se trata de algo falacioso, cujo objetivo não é outro senão esquivar-se da responsabilidade penal da conduta.

Ora, o veículo se encontrava em poder do acusado, e, não me parece crível a tese de que dois indivíduos que o conhecia “de vista”, apenas, estivessem armados e o convidasse para “eventual e inocente” passeio pela cidade, entregando-lhe a condução do automóvel. [...]

Resta evidente que o automóvel se encontrava sob a direção do Acusado, por ser ele responsável pelo veículo, e o encontro dos quatro indivíduos se estabeleceu na nítida intenção de cometerem um assalto.

Ademais, ainda que se considere a fraca versão apresentada pelo Réu, de que ele tenha recebido o veículo dos elementos que ele “conhecia de vista”, conforme afirmou, por certo que tinha o conhecimento de que se tratava de produto de origem duvidosa. [...]

Portanto, com base nas declarações colhidas, verifica-se perfeitamente a realização da conduta “conduzir” constante do artigo 180, caput, do Código Penal, devendo ser esclarecido que a simples alegação de desconhecimento da origem ilícita do bem, desacompanhada de provas, não retira o caráter ilícito do ato.

Aliás, é assente o entendimento de que no delito de receptação ocorre inversão do ônus da prova, isto é, cabe ao acusado a prova da origem lícita [...]

Diante disso, não há como deixar de reconhecer a procedência da acusação de receptação ventilada na peça pórtica. [...]

Em que pese a as argumentações da douta Defesa, entendo que não deve prosperar a desclassificação para a modalidade culposa, prevista no § 3o, do art. 180, do CP. [...]

Assim, diante da apreensão do automóvel roubado em poder do denunciado, entendo que restou evidenciado o dolo direto do réu, razão pela qual, o crime não deve ser desclassificado para a modalidade culposa.

III – DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES:

O Denunciado realizou conduta criminosa relevante e, não bastasse a gravidade de seu comportamento, envolveu o adolescente Marcos da Silva Braga Filho, portador do RG no 3162779-0 SSP-MT e do CPF no 019.385.271-35 (fls. 26), na realização do engenho delituoso, fato confirmado tanto pelo acusado, como pela vítima e pelas testemunhas ouvidas, em Juízo. [...]

Aliás, o STJ pacificou o entendimento aprovando a súmula 500, pela qual: “A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.” [...]

Nesse passo, é importante destacar que a instrução do processo comprovou a prática do crime de corrupção de menores em relação à tentativa de roubo, apenas, conforme já debatido no item 2.2, acima, inviabilizando, portanto, o requerimento da Acusação para admitir a participação do menor também na receptação simples.

Dessa forma, e diante dos argumentos acima enumerados, entendo que restou confirmada a prática do crime previsto no art. 244-B da Lei 8.069/90, em detrimento do adolescente Marcos da Silva Braga Filho, somente em relação à tentativa de roubo, restando certa, também, a autoria atribuída ao acusado Adenis Artur Gonçalves, do crime em testilha. [...]

Em que pese a manifestação Ministerial pugnando pelo reconhecimento do concurso material para o crime praticado pelo Acusado em detrimento do adolescente Marcos da Silva Braga Filho, e o delito de tentativa de roubo, entendo que, na realidade, deve-se aplicar o concurso formal.

Já é entendimento pacificado que o crime capitulado no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente é formal, ou seja, dispensa a comprovação do efetivo corrompimento do menor, consoante Súmula n. 500/STJ. [...]

Assim, tenho como certo que o acusado ADENIS ARTUR GONÇALVES cometeu o crime de tentativa de roubo majorado, em concurso formal com o crime de corrupção de menores, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. [...]

Finalizada a instrução do processo, restou devidamente demonstrado que o Acusado praticou dois crimes patrimoniais em momentos distintos, a receptação e a tentativa de roubo majorado, e este último realizado concomitantemente com a corrupção de menores.

Assim, deve-se aplicar o concurso material, previsto no art. 69 do Código Penal, para a receptação e a tentativa de roubo em concurso formal com a corrupção de menores, já que, em momentos distintos, realizou crimes diversos. [...]

Reconheço, em favor do acusado, a Atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, apenas em relação ao crime de tentativa de roubo, tendo em vista que ele não se eximiu da responsabilidade que lhe cabe em relação a esse crime, assumindo sua prática. [...]

Apesar do silêncio Órgão Acusador, reconheço a agravante da reincidência, em desfavor do denunciado, tendo em vista que, em pesquisa no Sistema de Dados do Apolo, constata-se que pesa em desfavor dele uma condenação deste Juízo, pela prática de um roubo, em concurso formal com corrupção de menores, extraída do processo código 466647.

Acessando o código, acima informado, no Sistema, verifica-se que a sentença condenatória sofreu recurso, e o trânsito em julgado do acórdão, conforme está descrito na Guia de Execução Penal, se deu, para as Partes, em 27/06/2019, ou seja, quatro meses, aproximadamente, antes das práticas delitivas apontadas nesta sentença, ocorridas em 19/19/2019. [...]

Devidamente reconhecidas as circunstâncias atenuante e agravante da pena, é importante frisar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem firmado o entendimento de que não há preponderância entre a confissão e a reincidência, sendo, portanto, aceitável e cabível a compensação entre essas circunstâncias. [...]

POSTO ISSO, e pelo que dos autos consta, julgo procedente a denúncia de fls. 04/11, dos autos, para que seja o réu ADENIS ARTUR GONÇALVES, devidamente qualificado, condenado nas penas do art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, em concurso formal do art. 70, todos do Código Penal, com o crime previsto no art. 244-B, da Lei 8.069/90, (uma vez) c/c art. 180, caput, do Código Penal, c/c na forma do art. 69, c/c art. 61, I e art. 65, III, “d”, todos do Código Penal. [...]

Atenta às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Peal, bem como estribada no princípio constitucional de individualização da pena, passo a dosar a reprimenda do réu Adenis Artur Gonçalves [...]

DA CULPABILIDADE: [...] concluo que a culpabilidade do Acusado se encontra dentro dos parâmetros esperados para o delito cometido; DOS ANTECEDENTES: [...] restou comprovado que pesa, em desfavor do acusado, uma condenação transitada em julgado por crime patrimonial. Contudo, a fim de se evitar a ocorrência de bis in idem, deixarei para aplicar referida

circunstância na fase seguinte; DA CONDUTA SOCIAL: [...] inexistem, nos autos, elementos sobre a conduta social do Réu, o que impossibilita sua valoração; PERSONALIDADE DO AGENTE: não há dados sobre a personalidade do agente, aptos a considerar essa circunstância negativamente; DOS MOTIVOS DO CRIME: os motivos dos crimes patrimoniais não foram outros senão levar uma vida sem sacrifícios e trabalho, visando, obviamente, o lucro fácil, e no delito de corrupção de menores, envolver o adolescente na prática delitiva, o que já foi suficientemente valorado pelo legislador na fase da construção dos tipos e definição das penalidades; DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME: valoro negativamente referida circunstância para o roubo, levando-se em conta referido crime foi praticado com concurso de agentes. [...] Para os delitos de receptação e corrupção de menores, não há qualquer elemento para considerar esta circunstância negativamente. DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME: não foi comprovada qualquer informação que possibilite a valoração negativa desta circunstância. DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: a vítima em nada contribuiu para o evento delituoso.

Verifica-se que foram reconhecidas duas circunstâncias judiciais negativas, que se refere às circunstâncias, a ser considerada somente para o roubo, e antecedentes, que será aplicada na segunda fase, para evitar o bis in idem. [...]

Destarte, considerando-se que são 08 (oito) circunstâncias judiciais analisadas, bem como levando-se em conta a Teoria das Margens que estabelece que o Magistrado deve obedecer o limite mínimo e máximo do tipo penal infringido, e fazendo o exercício da discricionariedade que me é outorgado, dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, tomo como critério o número dessas circunstâncias para incidir a fração de 1/8 (um oitavo) na pena mínima capitulada no tipo penal atribuído ao apenado, [in casu 04 (quatro) anos], que corresponde a SEIS MESES para a circunstância valorada negativamente, no delito de roubo tentado. [...]

Pelas razões acima expostas, fixo a pena-base acima no mínimo legal de QUATRO ANOS E SEIS MESES DE RECLUSÃO E MULTA EM DEZESSEIS DIAS-MULTA e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda fase da dosimetria calcula-se a incidência de atenuantes e agravantes. No caso dos autos, foram reconhecidas a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência (item V, acima). [...]

Nesse passo, compensando a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea para o delito de roubo, permanece a pena inicialmente proposta inalterada.

Diante das causas especiais de aumento de pena previstas no inciso II do § 2o, e inciso I do § 2o-A, ambos do artigo 157 do Código Penal, e tendo aplicado a primeira, na fase anterior, tomo como parâmetro a causa mais grave, e dou à pena-base o acréscimo de DOIS TERÇOS, elevando a pena para SETE ANOS E SEIS MESES DE RECLUSÃO E MULTA EM VINTE E SEIS DIAS-MULTA e o dia multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em razão da causa de diminuição de pena prevista no art. 14, II, do Código Penal, e levando-se em conta que o réu quase finalizou o iter criminis, tendo ele e seus comparsas fugido diante da reação defensiva da vítima abordada, diminuo a pena em 1/2, conforme já explicado no item 1.4, acima, fixando-a em TRÊS ANOS E NOVE MESES DE RECLUSÃO E MULTA DE TREZE DIAS-MULTA e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, tornando-a definitiva, em face da inexistência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição.

6.3 – Da fixação da pena para o crime de corrupção de menores praticado em detrimento do adolescente Marcos:

Por iguais motivos, e por não ter valorado qualquer circunstância negativa, em relação a esta vítima, fixo a pena-base no mínimo legal, em UM ANO DE RECLUSÃO.

Empregando o mesmo parâmetro utilizado no item 6.2 para o cálculo do quantum equivalente às circunstâncias que agravam e atenuam a pena, acrescento DOIS MESES, em decorrência da agravante de reincidência.

Como não houve confissão desse crime, e diante da inexistência de qualquer outra atenuante, ou causas de aumento ou diminuição de pena, finalizo a pena desse crime em UM ANO E DOIS MESES DE RECLUSÃO. [...]

Diante do reconhecimento do concurso formal previsto no art. 70 do Código Penal, já esclarecido no item 4.1 (retro), deve-se aumentar a pena do delito mais grave em UM SEXTO (duas vítimas).

Assim, fixo a pena do acusado Adenis Artur Gonçalves para os delitos acima especificados em QUATRO ANOS, QUATRO MESES E QUINZE DIAS DE RECLUSÃO e multa de TREZE DIAS-MULTA e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

6.5 – Da fixação da pena para o crime de receptação simples:

Por iguais motivos, e por não ter valorado qualquer circunstância negativa, em relação a esta vítima, fixo a pena-base no mínimo legal, em UM ANO DE RECLUSÃO E MULTA DE DEZ DIAS-MULTA, e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Empregando o mesmo parâmetro utilizado no item 6.2 para o cálculo do quantum equivalente às circunstâncias que agravam e atenuam a pena, acrescento DOIS MESES, em decorrência da agravante de reincidência.

Como não houve confissão desse crime, e diante da inexistência de qualquer outra atenuante, ou causas de aumento ou diminuição de pena, finalizo a pena desse crime em UM ANO E DOIS MESES DE RECLUSÃO E MULTA EM DOZE DIAS-MULTA, e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos. [...]

Diante do reconhecimento do concurso material previsto no art. 69 do Código Penal para os crimes patrimoniais, conforme já esclarecido no item 4.2 (retro), devesse realizar a soma das penas estabelecidas para cada delito.

De igual forma devem ser somadas as penas de multa, nos termos do que estabelece o art. 72 do Código Penal. Assim, fixo a pena do acusado ADENIS ARTUR GONÇALVES para os delitos acima especificados em CINCO ANOS, SEIS MESES E QUINZE DIAS DE RECLUSÃO e multa de VINTE E CINCO DIAS-MULTA e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nos termos do artigo 33, § 2o, letra “a”, do Código Penal, tendo a pena definitiva sido estabelecida acima de quatro anos, bem como diante dos antecedentes do condenado, determino o regime fechado, para o início do cumprimento da pena [...]”
(Maria Rosi de Meira Borba, juíza de Direito - fls. 251/287).

Pois bem.

A materialidade delitiva da receptação está consubstanciada pelo Termo de Exibição e Apreensão (fls. 32 e 33), Auto de Entrega (fls. 66) o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase inquisitiva, colheram-se os depoimentos de Jovanil José Teixeira Silva e Joabe Ferreira Roque, policiais militares (fls. 28/29 e 30/31), Sandriell da Silva Baca e Odair José Santana Baca, vítimas da tentativa de roubo (fls. 34/35), Benedito do Carmo Lima Leite, proprietário do veículo receptado (fls. 64) e Marcos da Silva Braga Filho, adolescente infrator (fls. 39/40). O apelante/apelado ADENIS ARTUR GONÇALVES permaneceu em silêncio (fls. 43/44).

Em Juízo, foram ouvidos Jovanil José Teixeira Silva, Joabe Ferreira Roque, Sandriell da Silva Baca, Odair José Santana Baca e Benedito do Carmo Lima Leite, bem como interrogado o apelante/apelado ADENIS ARTUR GONÇALVES (Relatório de Mídias de fls.

220/221).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- no dia 19.10.2019, por volta das 23h10min, a vítima Sandriell da Silva Baca foi abordada por 4 (quatro) pessoas, 3 (três) delas portando armas de fogo, no momento em que chegava em sua residência, localizada no bairro Parque Cuiabá, nesta capital. O roubo não se consumou em razão da intervenção do genitor da vítima [Odair José Santana Baca ], o qual é policial militar. Os agentes criminosos utilizaram o veículo Fiat Uno, cor branca, placas OAS 1245, pertencente à Benedito do Carmo Lima Leite [objeto de roubo em data anterior] para o cometimento do crime e na fuga da equipe policial, a qual prendeu em flagrante ADENIS ARTUR GONÇALVES e Marcos da Silva Braga Filho [adolescente infrator], após ambos trocarem tiros com a guarnição (fls. 12/18 e Relatório de Mídias de fls.

220/221);

- Jovanil Jose Teixeira Silva e Joabe Ferreira Roque [policiais militares], na fase inquisitiva e judicial, relataram terem sido acionados para atenderem uma ocorrência de tentativa de roubo na residência da vítima

Sandrielli da Silva Baca, cujos criminosos foragiram sentido Rodovia Palmiro Paes de Barros, no veículo Fiat Uno, cor branca, placas OAS 1245. O carro foi visualizado pela equipe policial no bairro Altos do Parque I, perseguido até o bairro Altos do Parque II, ocasião na qual os agentes entraram na mata, houve troca de tiros entre os criminosos e policiais, oportunidade na qual foram presos em flagrante ADENIS ARTUR GONÇALVES, o qual foi atingido na perna por um disparo de arma de fogo, e o adolescente Marcos da Silva Braga Filho, ferido na mão por um tiro. Ao checarem o veículo constatou-se ser objeto de roubo ocorrido contra a vítima Benedito do Carmo Lima Leite, no dia 16.10.2019, no bairro Boa Esperança (fls. 28/31 e Relatório de Mídias de fls. 220/221);

- Sandriell da Silva Baca [vítima da tentativa de roubo], em ambas as fases da persecução penal, narrou ter chegado em casa por volta das 23h, quando foi abordado
“por quatro indivíduos que estavam em um uno de cor branca, um deles desceu armado anunciando o assalto e em seguida desceram outros dois, também armados [...]; sua irmã começou a gritar e seu pai, que é policial militar saiu do quarto dele, com isso eles fugiram”
(fls. 34 e Relatório de Mídias de fls.

220/221);

- Odair José Santana Baca [genitor da vítima de roubo], na Delegacia de Polícia e em Juízo, confirmou a narrativa do filho e confirmou a utilização do veículo fiat uno, cor branca, no cometimento do roubo (fls. 34 e Relatório de Mídias de fls. 220/221);

- Benedito do Carmo Lima Leite [proprietário do veículo], na fase extrajudicial, afirmou que seu veículo foi roubado no dia 16.10.2019, por volta das 21h, quando estava chegando em sua residência (fls. 64);

- Marcos da Silva Braga Filho [adolescente infrator], na fase inquisitiva, revelou
“que estava no veículo roubado no momento de sua apreensão”
, logo após a tentativa de roubo;
“estava em casa quando seu colega ADENIS e mais dois “guris” o chamaram pra passear, foram até o bairro Altos do Parque, ao chegarem ficou com DENIS dentro do carro e os dois “guris” desceram, entraram na residência e em seguida saíram correndo”; “foi detido com seu colega ADENIS sendo que os “guris” fugiram, tomou um tiro no dedo e ADENIS na perna”
(fls. 39/40);

- ADENIS ARTUR GONÇALVES [apelante], na Delegacia de Polícia, permaneceu em silêncio (fls. 43/45). Em Juízo, confessou a autoria delitiva da tentativa de roubo cometido contra Sandriell da Silva Baca; admitiu ter sido preso em flagrante na condução do veículo subtraído de Benedito do Carmo Lima Leite, mas negou saber da origem ilícita; alegou desconhecer a idade do adolescente Marcos da Silva Braga Filho, embora o conheça

“desde a infância”
, o veículo foi entregue a ele por um dos dois criminosos que cometeu o roubo na sua companhia, os quais conhece apenas de vista;
“saímos para dar uma volta, eu assumi o volante, eles queriam um veículo, aí vimos esse carro aí, eles desceram e eu fiquei dirigindo o carro, eles tinham uma arma de brinquedo e outra de verdade, mas sem munição”
; depois foragiram, fomos perseguidos pela polícia militar e presos em flagrante quando eu tentava sair do veículo e entrar na mata (Relatório de Mídias de fls.

220/221).

Dito isso, analisa-se primeiro o recurso da Defesa, por envolver pretensão absolutória, de modo a prejudicar as teses do orgão ministerial, se provido.

Do recurso de ADENIS ARTUR GONÇALVES:

O apelante foi preso em flagrante por tentativa de roubo contra a vítima Sandriell da Silva Baca, ocasião na qual era o condutor do veículo [Fiat Uno, cor branca, placas OAS 1245], subtraído anteriormente da vítima Benedito do Carmo Lima Leite.

Registre-se que o apelante não soube
declinar sequer a identificação do “conhecido/amigo” que teria lhe entregado o referido carro para “dar uma volta”.

A localiz
ação do veículo roubado em poder do apelante induz seu apossamento e mostra-se suficiente para comprovar o ato de receptar [conduzir] objeto ilícito, em proveito próprio ou alheio, de modo a lhe impor o ônus de provar o desconhecimento sobre a procedência ilícita do bem (TJMT, AP N.U 0001414-33.2017.8.11.0009 - Primeira Câmara Criminal - 29.1.2020), fato processual não verificado.

Nesse sentido, aplicável julgado deste e. Tribunal:

“No crime de
receptação
, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu
culposamente
, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.”
(AP N.U 0000757-97.2017.8.11.0007 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 10.3.2021)

Logo, mostra-se impertinente a pretensão absolutória e a desclassificação da receptação para modalidade culposa.

Quanto à corrupção de menor, a participação do adolescente Marcos da Silva Braga Filho
[16 anos] na tentativa de roubo
mostra-se incontroversa, visto que confirmada pelos policiais militares Jovanil Jose Teixeira Silva e Joabe Ferreira Roque, em ambas as fases da persecução penal (fls. 28/31 e Relatório de Mídias de fls. 220/221).

O próprio adolescente, ao ser ouvido perante a autoridade policial, admitiu estar na companhia do apelante ADENIS ARTUR GONÇALVES no momento do crime (fls. 39/40).

A escusa do apelante, no sentido de que desconhecia a idade do adolescente não se afigura verossímil, mormente ao se considerar que, em Juízo, declarou conhecê-lo “desde a infância” (Relatório de Mídias de fls.

220/221).

A corrupção de menor caracteriza-se
“independente da prova da efetiva corrupção, por se tratar de delito formal”
(STJ, Súmula 500). Em outras palavras, a participação de criança ou adolescente com sujeito penalmente responsável, por si só, configura o delito previsto no art. 244-B do ECA, independentemente da comprovação de que tenha sido efetivamente corrompido (TJMT, Ap no 44278/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 10.8.2018)

Assim sendo, a responsabilização penal pela corrupção de menor também deve ser mantida.

Em relação à majorante do emprego de arma de fogo, a vítima
Sandriell da Silva Baca asseverou que ao menos dois dos agentes criminosos portavam armas de fogo durante a tentativa de roubo (fls. 34 e Relatório de Mídias de fls.

220/221).

A utilização de armamento também está comprovada pelos depoimentos dos policiais militares Jovanil Jose Teixeira Silva e Joabe Ferreira Roque, os quais relataram, em ambas as fases da persecução penal, a troca de tiros com os agentes criminosos durante a fuga (fls. 28/31 e Relatório de Mídias de fls. 220/221).

Não bastasse, o apelante admitiu que dois dos autores do roubo [não identificados] portavam armas durante a conduta delitiva, embora aduziu que uma era de brinquedo e outra estava desmuniciada.

A
majorante
do emprego de arma de fogo
“subsiste ainda que a arma não seja apreendida e periciada ou que esteja
desmuniciada
, bastando que haja provas de que o agente tenha se valido do artefato para a consecução do delito, coagindo a vítima a permitir a consumação da subtração”
(STF, RE com Agravo no 1.263.223/MG - Relator: Min. Alexandre de Morais - 24.3.2020).

Portanto, a incidência dessa causa de aumento [emprego de arma de fogo] deve ser conservada.

No tocante à redução pela tentativa, verifica-se que os agentes entraram na residência da vítima Sandriell da Silva Baca e anunciaram o roubo, o qual não se consumou em razão de seu genitor [Odair José Santana Baca] ser policial militar e ter reagido à ação delitiva.

A escolha da fração redutora da tentativa [CP, art. 14, II] deve ser fixada de acordo com a extensão da conduta do autor e a proximidade do resultado por ele desejado (TJMT, N.U 1016354-42.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 30.9.2020).

Com efeito, mostra-se pertinente
“a fixação da fração redutora em 1/2 (metade) quando evidenciado que o agente percorreuum iter criminis intermediário entre os atos de execução e a consumação do crime”
(TJMT, N.U 0002548-17.2016.8.11.0111 -Primeira Câmara Criminal - 19.3.2018).

Em situação semelhante, o e TJDFT decidiu:

“Considerando que o réu percorreu parte considerável do inter criminis, ou seja, já havia anunciado o assalto e subjugado a vítima, sem contudo, subtrair qualquer bem em razão da aproximação dos policiais, deve ser aplicada a redução referente à tentativa pela metade”
(AP N.U 0005053-89.2016.8.07.0014 - Relator: Des. Demetrius Gomes Cavalcante - 16.10.2017).

Sobre o regime, a condenação superior a 4 (quatro) anos de reclusão, a existência de circunstância judicial negativa e a reincidência do apelante obstam o regime inicial diverso do fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘b’ e § 3o).

Segue-se julgado do c. STJ:

“Não sendo favoráveis as circunstâncias judiciais [...] e caracterizada a reincidência, está justificada a escolha do regime inicial fechado, tal como procedido pela instância ordinária.”
(HC no 438.197/PR - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 21.11.2018)

Do apelo da 7a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ:

O apelado possui uma condenação por roubo majorado e corrupção de menor, praticados em 27.2.2017, com trânsito em julgado no dia 27.6.2019 (Código 466647), o qual fora utilizado na segunda fase, por caracterizar reincidência.

A condenação não pode
“servir concomitantemente para exasperar a pena basilar na primeira fase (maus
antecedentes
) e agravar a reprimenda na segunda etapa (
reincidência
)”
, sob pena de
bis in idem
(TJMT, N.U 0006271-85.2018.8.11.0010 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 23.6.2020).

Por sua vez,
“a
conduta social
e a
personalidade
do agente não se confundem com os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios - referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito -, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu”
(TJMT, N.U 0046793-58.2018.8.11.0042 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 23.7.2021).

Em relação à culpabilidade do apelante, a vítima do roubo [Sandriell da Silva Baca] não revelou extrema gravidade na conduta dos agentes criminosos que justificasse a negativação.

Desse modo, inexistindo elementos concretos a indicar maior reprovabilidade da conduta para além daquela já prevista no tipo penal, mostra-se impertinente a valoração desfavorável da
culpabilidade
(TJMT, N.U 0033988-39.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 3.3.2021).

Quanto à fração de aumento da pena-base adotada pelo juiz da causa, em 1/8 (um oitavo),
“a legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o
aumento
da
pena-base
em razão do reconhecimento de uma circunstância judicial desfavorável, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias e quantificar a pena”
, consoante orientação do c. STJ (HC no 605.628/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 8.4.2021).

Noutro giro, o c. STJ e esta e. Câmara possuem entendimento de que a reincidência única, seja ela específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes (STJ, AgRg no HC no 520151/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.9.2019; HC no 524452/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 24.9.2019; TJMT, N.U 0011305-71.2020.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 23.7.2021).

Por fim, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RSE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
, mas
DESPROVIDOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021